Tribunal: TJDFT
Processo: 0731674-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731674-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL THABO ANTONIASSI PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto Raphael Thabo Antoniassi Pereira de Oliveira contra a decisão de indeferimento de tutela provisória de urgência antecipada no Mandado de Segurança 0707283-07.2023.8.07.0018 (1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). A controvérsia diz respeito à possibilidade (ou não) de o agravante repor as horas decorrentes de faltas justificadas no Programa de Residência em Terapia Ocupacional da Escola Superior de Ciências da Saúde da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS). Eis o teor da decisão ora revista: I - RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança impetrado no dia 24/06/2023 por Raphael Thabo Antoniassi Pereira de Oliveira em face de ato administrativo reputado ilegal e atribuído ao Diretor-Geral da Escola Superior de Ciências da Saúde da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS). O impetrante afirma que é bolsista do Programa de Residência em Terapia Ocupacional da FEPECS, e que “no ano de 2021, desde o início da Pandemia de Covid-19, o impetrante vem sofrendo uma série de abalos concernentes à sua saúde mental, sendo, inclusive, diagnosticado com depressão e com quadros de crises de pânico e ansiedade (doc. 06 - laudo psicológico).” (id. n.o 163136299, p. 2). “Por tais motivos”, aduz o requerente, “após comunicar os seus supervisores, mesmo tendo continuado a receber o valor da bolsa, o impetrante passou a faltar justificadamente ao programa de residência, enviando e homologando diversos atestados que justificaram a sua ausência (doc. 07). Ressalta-se que apenas uma pequena parcela dos atestados não foram homologados (doc. 08). Deve-se ter em mente que parte das faltas ocorreram no período pandêmico e, como o impetrante em seu trabalho está à frente do tratamento de pessoas vulneráveis, foi orientado que, quando tivesse a mínima suspeita de doença respiratória, não fosse trabalhar presencialmente. Acontece que, diante das faltas dos residentes (mesmo aquelas motivadas por atestados devidamente homologados), o setor responsável pela gestão tem aplicado o manual do residente (doc. 09) e portarias divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde relacionadas ao programa de residência -- Portaria 493/2020 -- que não permitem o abono das faltas do residente. No presente caso, o impetrante homologou cerca de 120 dias (doc. 07), tendo acumulado, segundo o próprio impetrado, cerca de 1.109 horas (práticas e teóricas) de residência a serem cumpridas (doc. 10). Por outro lado, conforme dispõe o manual do residente, no caso de reposição de horas, o residente não poderá ultrapassar a carga horária semanal de 10h.” (id. n.o 163136299, p. 3). Nesse sentido, infere que “as duas limitações de prazo - (i) 10h diárias; (ii) dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias - além do fato de que o impetrante precisa trabalhar em outros lugares (empregando para isto o seu tempo) visando garantir o seu sustento e de sua família, impossibilitam o cumprimento das horas tratadas como devidas dentro do prazo fixados pelas orientações do programa de residência.” (id. n.o 163136299, p. 4). Observa que “conforme disposição do manual, no caso de impossibilidade do cumprimento das horas devidas, o residente deve devolver o valor da bolsa recebida na proporção das horas devidas. Nesse sentido, considerando que o residente deve a suposta quantidade de 1.109 horas, deveria devolver o equivalente a tais horas em pecúnia, que importaria na restituição do valor aproximado de R$2.192,65 (dois mil cento e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos). É importante destacar que, além da possibilidade infeliz de devolver valores, caso o impetrante não cumpra as horas devidas no prazo estipulado, não lhe será conferido o título pretendido de especialista, o que frustraria completamente a sua expectativa.” (id. n.o 163136299, p. 4). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão liminar de tutela provisória de urgência antecipada, “para que sejam considerados os atestados devidamente homologados pelo impetrante para o abono de suas faltas justificadas, de modo que sejam excluídas as horas contadas como devidas do registro do impetrante junto à impetrada, suspendendo-se, assim, as cobranças pecuniárias relativas às horas devidas, bem como as demais exigências do programa de residência durante os prazos de atestado do impetrante, de modo que o impetrante cumpra apenas as horas devidas que não foram abonadas por atestado devidamente homologado e lhe seja garantido direito à certificação de especialista;” (id. n.o 163136299, p. 12, Seção VI, letra “a”). Subsidiariamente, pede “a concessão da liminar para que seja elastecido o prazo do cumprimento das horas devidas de 120 (cento e vinte) dias para, no mínimo, 365 (trezentos e sessenta e cinco), suspendendo-se a exigibilidade das horas devidas e da cobrança relativa ao valor da bolsa recebida durante o tempo dos atestados devidamente homologados, até o final do curso do programa de residência;” (id. n.o 163136299, p. 12, Seção VI, letra “b”). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. No dia 28/06/2023, o Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 163568210, por meio do qual intimou o requerente para emendar a petição inicial. A referida diligência foi cumprida tempestivamente (id. n.o 165142427) Os autos vieram conclusos em 12/07/2023. É o relatório. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento constitucional idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O ponto controvertido do presente writ consiste em verificar se o bolsista do Programa de Residência em Terapia Ocupacional da FEPECS Raphael Thabo Antoniassi Pereira de Oliveira pode (ou não) repor as horas decorrentes de faltas justificadas de forma diversa do previsto no Manual do Residente, editado pela Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da Saúde da Coordenação de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Extensão da referida Autarquia Fundacional Distrital (id. n.o 163136309); e na Portaria n.o 493/2020, da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (que regulamenta os Programas de Residência Médica da SES-DF). II.1 O Capítulo 5 do citado Manual preconiza que “A reposição das horas referentes ao atestado deverá ser acordada com o tutor do respectivo cenário e não poderá ultrapassar a carga horária semanal de 10h de reposição.” (item 5.4.1). Em paralelo, a Portaria n.o 493/2020 fixa que “Após a data prevista para o término da residência, o MR terá o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para apresentação de todos os requisitos para conclusão do programa e obtenção do certificado, sob pena de desligamento, sendo que no período de prorrogação do prazo, o MR não fará jus à bolsa-residência nem auxílio-moradia.” (art. 123). Na espécie, o impetrante afirma que “homologou cerca de 120 dias (doc. 07), tendo acumulado, segundo o próprio impetrado, cerca de 1.109 horas (práticas e teóricas) de residência a serem cumpridas (doc. 10).” (id. n.o 163136299, p. 3). Nesse prisma, o demandante infere que levando-se em consideração o cenário atual, não seria possível comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à conclusão do Programa de Residência de forma tempestiva. Contudo, analisando-se a pretensão do impetrante a partir de um juízo de cognição sumária, é possível perceber que, aparentemente, os atos normativos infralegais que regulamentam a circunstância veiculada na exordial contém regras que se chocam com o cenário de premência tratado na causa de pedir. A Portaria n.o 493/2020, da SES-DF, dispõe que Art. 9o O programa terá duração mínima de dois anos, equivalente a uma carga horária mínima total de 5.760 (cinco mil, setecentos e sessenta horas). Parágrafo único. O Projeto Pedagógico (PP) que define, além de outras diretrizes, a duração do Programa, é aprovado pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS/MEC). Compete à Coordenação do Programa de Residência a proposição do PP, a qual será avaliada inicialmente pela Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da Saúde (COREMU) e posteriormente pela Gerência de Residência, Especialização e Extensão (GREEx/CPEx/ESCS/FEPECS). (...) Art. 153. Os afastamentos previstos neste capítulo postergam a data de término da residência em iguais dias ao período usufruído. Parágrafo único. A reposição de carga horária, a qualquer título, será realizada preferencialmente ao final do programa e não poderá exceder a carga horária máxima de reposição de dez horas semanais. Provavelmente, foi com base nessas e em outras regras jurídicas infralegais que a Administração Pública consignou, no ato coator, que “Após termos ciência sobre sua disponibilidade para pagamento de horas com certa restrição e considerando elevado saldo de horas para reposição, conforme exposto na tabela em anexo, nos reunimos junto com a coordenação deste programa e consideramos relevante repassar à COREMU tal situação para definirmos as medidas cabíveis.” (id. n.o 165142428). Sendo assim, resta ausente a probabilidade do direito, a qual consiste em um dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência. II.2 Não obstante, é relevante mencionar que ao se analisar o conteúdo do Manual do Residente e da Portaria n.o 493/2020, da SES-DF, não se verifica a existência de restrições indevidas, inadequadas ou excessivas aos direitos fundamentais dos interessados (mormente os bolsistas inscritos nos Programas de Residência da FEPECS). Com efeito, fica a impressão de que a Administração Pública, ao editar os mencionados atos normativos infralegais, agiu respeitando as balizas do poder regulamentar, o qual é esmiuçado pelo professor José dos Santos Carvalho Filho na seguinte passagem do seu renomado Manual de Direito Administrativo: Ao editar as leis, o Poder Legislativo nem sempre possibilita que sejam elas executadas. Cumpre, então, à Administração criar os mecanismos de complementação das leis indispensáveis a sua efetiva aplicabilidade. Essa é a base do poder regulamentar. Poder regulamentar, portanto, é a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação. A prerrogativa, registre-se, é apenas para complementar a lei; não pode, pois, a Administração alterá-la a pretexto de estar regulamentando. Se o fizer, cometerá abuso de poder regulamentar, invadindo a competência do Legislativo. Por essa razão, o art. 49, V, da CF, autoriza o Congresso Nacional a sustar atos normativos que extrapolem os limites do poder de regulamentação. Registre-se, por oportuno, que, ao desempenhar o poder regulamentar, a Administração exerce inegavelmente função normativa, porquanto expede normas de caráter geral e com grau de abstração e impessoalidade, malgrado tenham elas fundamento de validade na lei. Como assinala autorizada doutrina, a função normativa é gênero no qual se situa a função legislativa, o que significa que o Estado pode exercer aquela sem que tenha necessariamente que executar esta última.45 É na função normativa geral que se insere o poder regulamentar (36a ed., Barueri/SP: Editora Atlas, 2022, p. 94). No mesmo sentido é a linha de intelecção construída pela professora Irene Patrícia Diom Nohara: O poder normativo é aquele em função do qual a Administração Pública edita atos com efeitos gerais e abstratos. Compreende a edição de decretos regulamentares, instruções normativas, regimentos, resoluções e deliberações. (...) Poder regulamentar, espécie de poder normativo, é, portanto, o que cabe aos Chefes dos Poderes Executivos com a finalidade de expedir normas de execução ou de complementação das leis. (...) Enquanto a lei é considerada ato normativo primário, pois aufere sua força normativa diretamente da Constituição e pode, portanto, inovar a ordem jurídica, “criando direitos, obrigações, proibições e medidas punitivas”,47 à medida que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei”, situando-se um degrau acima do regulamento na estrutura escalonada do ordenamento;48 o regulamento é ato normativo secundário, situando-se abaixo das leis, ou seja, ele é inferior e complementar, viabilizando a execução das leis (Direito administrativo, 11a ed., Barueri/SP: Editora Atlas, 2022, p. 107). Nesse pórtico, tendo em vista o exercício (aparentemente) escorreito do poder regulamentar por parte do Estado, o requerimento de flexibilização das regras de reposição de horas sobejantes na carga horária do Programa de Residência da FEPECS mostra-se inadequado, especialmente porque o Manual do Residente e a Portaria SES-DF n.o 493/2020 foram editados por órgãos públicos que ostentam maior expertise para traçar os parâmetros das residências médicas promovidas e patrocinadas pela Administração do Distrito Federal. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite da ação mandamental, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. II.3 O impetrante formula pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que o impetrante vivencia um cenário de hipossuficiência econômica (ids. n.o 163136304 e n.o 163136305), bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do Código de Processo Civil de 2015. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada; mas, por outro lado (ii) concedo ao impetrante o benefício legal da gratuidade judiciária. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito a FEPECS, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. O recorrente postula, liminarmente, “que sejam considerados os atestados devidamente homologados pelo agravante para que ele cumpra apenas as horas devidas que não foram abonadas por atestado devidamente homologado e lhe seja garantido direito à certificação de especialista”. No mérito, requer o provimento do recurso para que “seja concedida a segurança em definitivo para reconhecer o direito do impetrante relativamente aos efeitos do abono das faltas sobre as horas do programa de residência”. Dispensado do recolhimento do preparo recursal, por ser beneficiário da gratuidade judiciária. É o breve relato. Em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida sentença denegatória da segurança, em 07/08/2023 (autos originários – id 167863778). Nesse toar, a apreciação do mérito da demanda originária, posteriormente ao recebimento do recurso, esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, pois a decisão recorrida é substituída pela sentença. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, art. 932, III)[1] Nesse sentido, é o entendimento desta Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (destaque nosso) Desse modo, há de ser julgado prejudicado o presente agravo de instrumento que ataca a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência antecipada. Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;